Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701411-55.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA DO AMPARO MOREIRA BARBOSA RECORRIDOS: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM CONSIGNADA DE MILITARES E PENSIONISTAS DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001. PRINCÍPIO A ESPECIALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausentes elementos que indiquem alteração na situação financeira da parte, há que prevalecer a presunção do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Impugnação à gratuidade rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada. 3. Os descontos em folha de pagamento de servidor público federal são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. 4. No caso dos membros e pensionistas das Forças Armadas, a Medida Provisória no 2.215-10/2001, ao regrar os descontos autorizados e compulsórios sobre sua remuneração ou provento, estatuiu, de forma expressa, o patamar remuneratório mínimo, correspondente a 30% (trinta por cento), abaixo do qual veda-se quaisquer descontos estipendiais, do que se infere que os descontos obrigatórios e autorizados – incluídos de empréstimos consignados – é de 70% (setenta por cento) da remuneração ou provento do militar. 5. Essa limitação legal almeja, em verdade, garantir ao militar e a seus dependentes o mínimo indispensável a uma sobrevivência digna, com o que se evita sua redução ao estado de miserabilidade e se observa o princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Apelação conhecida e não provida. Rejeitadas a impugnação à gratuidade de justiça e as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inépcia da inicial. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação à Medida Provisória 2.215/2001 e à Lei 10.820/2003, sustentando que os descontos facultativos em sua folha de pagamento correspondem a mais de 30% (trinta por cento) da remuneração, gerando prejuízos a sua subsistência e a de sua família. Afirma que o fato de ser pensionista das Forças Armadas não altera a compreensão de que é possível a limitação dos descontos facultativos em 30% (trinta por cento) dos proventos, aplicando-se o regramento da Lei 10.820/2003. Assevera que a Medida Provisória 2.215/2001 trata da totalidade de descontos efetuados a qualquer título na folha do militar (facultativo ou obrigatório), porém, sem estabelecer regramento específico para os mútuos bancários consignados. Aduz que, considerando a natureza alimentar da pensão, torna-se impossível sobreviver com 70% (setenta por cento) da renda comprometida, motivo pelo qual defende a aplicação, para empréstimos consignados, da Lei 10.820/03. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e do Paraná. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195 (ID. 30637644 - Pág. 13). Em sede de contrarrazões, o recorrido BANCO DAYCOVAL S/A pede que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB-DF 44215-A (ID. 31370203 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade à Medida Provisória 2.215/2001 e à Lei 10.820/2003, bem como no que tange ao apontado dissenso pretoriano, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/09/2021). Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195 (ID. 30637644 - Pág. 13). Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 31370203 - Pág. 7) formulado pelo recorrido BANCO DAYCOVAL S/A, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016